Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706108-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISOLDI SCHUSTER DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A autora agravante requer a concessão da gratuidade de justiça no bojo do presente agravo de instrumento. Ocorre que, já houve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em favor da autora ora agravante por decisão proferida por esta Relatora quando houve a interposição do recurso de apelação (vide decisão de ID 105763965 do processo de origem no 0732438-05.2019.8.07.0001). Cumpre ressaltar que, o juiz a quo também não deferiu a gratuidade da justiça em favor da parte autora, ora agravante, sendo que esta acabou sendo condenada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência por ocasião da prolação da sentença (vide sentença de ID 54303550 do processo de origem). Por outro lado, como a parte autora agravante não apresentou qualquer fato novo superveniente para ocasionar a modificação do entendimento esposado na decisão de ID 105763965 proferida quando houve a interposição do recurso de apelação, deve, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 4 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora